Tribunal: TJSP
Processo: 1002044-24.2018.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica proposta por proprietários de lote situado em área de atuação de associação de moradores que cobra taxa por serviços prestados a proprietários imobiliários em loteamento fechado. Pedido para que a cobrança seja limitada ao fornecimento de água, esgoto e segurança, afastados valores relativos a pagamento de rateio de despesas, taxa

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica proposta por proprietários de lote situado em área de atuação de associação de moradores que cobra taxa por serviços prestados a proprietários imobiliários em loteamento fechado. Pedido para que a cobrança seja limitada ao fornecimento de água, esgoto e segurança, afastados valores relativos a pagamento de rateio de despesas, taxa condominial ou taxa associativa. Pedido de restituição de valores cobrados indevidamente. Sentença de procedência parcial, declarada prescrição trienal sobre a pretensão de restituição de valores. Inconformismos recíprocos. Provimento parcial do apelo da ré, prejudicado o adesivo dos autores. Sentença reformada.
1. Apelo da associação-ré provido em parte.
1.1. Rejeitada preliminar de cerceamento de direito de produzir prova. Julgamento antecipado da lide autorizado pelas circunstâncias do caso. Prova oral desnecessária ao deslinde da controvérsia.
1.2. Rejeitada alegação de prescrição da pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica. Trato sucessivo da relação jurídica, indicada como pactuada em contrato-padrão do loteamento, que admite o seu questionamento quatro décadas após a celebração. Pretensão restitutória já teve a prescrição aplicável de três anos (art. 206, §3o, inc. V, CC/02) determinada pela sentença.
1.3. No mérito da demanda, observa-se que se trata de pedido de declaração de inexistência de relação jurídica (vínculo associativo) e de débitos decorrentes de prestação de serviços organizada por associação de moradores e aplicada sobre uma determinada área de loteamento.
1.3.1. Preliminarmente, decide-se pela inaplicabilidade, ao caso, da Lei Federal 13.465/2017. Não houve formalização de adaptação do loteamento urbano em tela ao sistema de condomínio de lotes.
1.3.2. A existência de convenção condominial não registrada em cartório imobiliário obriga os que ela ajustaram, inclusive a parte autora. A pretensão declaratória e restitutória já é improcedente por esse fundamento bastante. Em adendo, precedentes julgados pelo Superior Tribunal de Justiça pelo rito dos recursos repetitivos de controvérsia – REsp 1.439.163/SP e REsp 1.280.871/SP – definem tese segundo a qual nenhum proprietário/possuidor de bem imóvel é compulsoriamente obrigado a se associar à entidade benfazeja da comunidade local (em respeito à garantia fundamental de liberdade de se associar e manter-se associado, artigo 5o, incisos XVII e XX, CF/88), nem a pagar por taxas de manutenção caso não associado e não tenha anuído à sua cobrança. Situação a merecer ponderação com outros princípios constitucionais igualmente aplicáveis ao caso. Princípio do enriquecimento sem causa, ora em questionamento, repousa sua fonte de normatividade também no princípio constitucional da solidariedade (artigo 3o, inciso I, CF/88) e da função social da propriedade (artigo 5o, inciso XXIII, CF/88), a admitir que todos os proprietários imobiliários que estejam em apropriação dos benefícios gerados com a manutenção e conservação do loteamento, estão vinculados à repartição dos custos decorrentes da exploração dessa atividade pela entidade associativa, independentemente de filiação formal à associação. Cobrança, nesses termos, legítima e regular, e satisfatoriamente demonstrada, como fato impeditivo do direito alegado na petição inicial, a prática da prestação de serviços sobre a área do loteamento. Existência, igualmente, de contrato-padrão de venda e compra de lote de terreno, em que definida obrigação do comprador de contribuir para despesas de conservação, melhoramento e benfeitorias do loteamento. Aplicação do precedente do REsp 1.422.859/SP. Pedidos da ação julgados improcedentes.
2. Apelo adesivo dos autores, atinente a majoração de honorários de sucumbência, prejudicado, em razão do provimento do apelo da parte ré.
2.1. Distribuição de honorários advocatícios de sucumbência. Alegação recursal de que houve decaimento mínimo dos pedidos iniciais, a atrair regra do artigo 86, § único, CPC/15, em desfavor da parte ré. Prejudicada a pretensão, em razão da inversão do julgado.
3. Recurso da parte ré provido em parte; recurso adesivo da parte autora prejudicado.